Tribunal: CARF
Processo: 19679.010737/2003-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.010737/2003-47
ACÓRDÃO
1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMAOS VITALE S.A IND COM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Da decisão de primeira instância cabe recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão. A apresentação do recurso fora desse prazo resulta na
intempestividade e no não conhecimento deste. Recurso Voluntário Não
Conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por reputá-lo intempestivo, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.1061/1071 contra acórdão da DRJ, efls. 924/937
que julgou improcedente impugnação administrativa, efls.02/06 (volume 1), contra lançamento,
efls. 834 e ss, de constituiu crédito tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
O presente processo tem por objeto o auto de infração de fls. 834 e ss, por meio
do qual se exigem do interessado:
a) o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF no valor de R$ 122.807,44,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora; e
b) os seguintes acréscimos legais pagos insuficientemente ou não pagos:
b.1 Multa paga a menor - R$ 1.667,80;
b.2 Juros pagos a menor ou não pagos - R$ 163,28;
b3. Multa de ofício isolada -R$ 13.703,59.
Segundo consta da Descrição dos Fatos do auto de infração, a exigência originou-
se de auditoria em Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF),
quando se verificou que o interessado teria cometido as seguintes infrações: falta
de recolhimento ou de pagamento do principal e, ainda, prestado declaração
inexata, conforme Anexo III do auto de infração, bem como falta ou insuficiência
de pagamento dos acréscimos legais (Multa de Mora parcial e/ou Juros de Mora
parcial ou total), conforme Anexo IV.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se mencionado em campo
específico do auto de infração.
Cientificado da autuação, o interessado apresentou impugnação (fls. 2/6),
alegando, em apertada síntese, que os valores cobrados foram devida e
espontaneamente recolhidos em suas datas de vencimento, conforme os
documentos juntados, e que, em razão desses fatos, o lançamento deve ser
desconstituído. Conforme despacho decisório e pesquisas de fls. 892/922, o
lançamento foi, em parte, revisto de ofício. O recálculo do lançamento foi
resumido abaixo:

Os valores de IRRF remanescentes, individualizados por fato gerador, podem ser
vistos na planilha abaixo, extraída do referido trabalho de revisão de ofício de fls
892/922:
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
3

Os valores de acréscimos legais exigidos isoladamente (juros e multa) não
sofreram alteração após a revisão de ofício. Esses débitos assim se apresentam,
conforme vemos no demonstrativo abaixo, extraído do Anexo IV do auto de
infração (fls. 887/888):

Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
4

Os autos, então, foram enviados a esta DRJ para julgamento do saldo
remanescente. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA DE DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO
REMANESCENTE.
Não elidido o fato que lhe deu causa, mantém-se a exigência que remanesceu da
revisão de ofício efetuada.
JUROS ISOLADOS. MULTA ISOLADA. DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO DA
SEMANA DO FATO GERADOR. Comprovado não ocorrida a hipótese para
lançamentos da multa e dos juros de mora isoladamente, cancela-se a exigência
correspondente. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido
em Parte
Ainda, o voto condutor apresentou a seguinte fundamentação:
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
O trabalho da revisão fiscal mencionado no relatório identificou todos os
recolhimentos (DARF) que pudessem ser alocados aos débitos lançados. Desse
trabalho resultou a improcedência de parte do montante lançado. O valor de R$
91.445,76, e seus acréscimos, remanesce sem adimplemento. Esse valor
representa o somatório dos valores não pagos ou pagos parcialmente de diversos
débitos de IRRF, conforme se vê na mencionada revisão de ofício de fls. 892/911,
e na planilha apresentada no relatório deste voto. Assim, fiando-me no parecer da
autoridade lançadora, entendo que o interessado não elidiu totalmente a
imputação de falta de pagamento lançada nestes autos. Dessa forma, voto pela
procedência desse débito restante de R$ 91.445,76, a ser acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros moratórios.
Acréscimos legais
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
5
Quanto aos acréscimos legais exigidos isoladamente que ainda remanescem em
litígio, destaco inicialmente a situação do seguinte grupo de débitos lançados,
conforme planilha (dados em negrito) vista no relatório deste voto :

Observa-se nos Darf trazidos pelo interessado, e destacados na coluna “Fls. DARF”
acima, que o dia do vencimento da obrigação, nesses casos, é justamente o
terceiro dia útil da segunda semana do mês subseqüente à data ali informada
como a do período de apuração. De sua vez, o auto de infração assinala como dia
do vencimento da obrigação sempre o terceiro dia útil da semana anterior ao
vencimento informado no DARF. Este fato, por si só, já é de causar estranheza,
pois é por demais ilógico pensar que um contribuinte deliberadamente pague
sempre com uma semana em atraso, sem multa de mora, o tributo, cujo
vencimento ele sabe ser sempre na semana subsequente à do fato gerador. Mais
ainda, em nossa experiência com julgamentos nesta turma, tem sido comuníssimo
encontrar lançamentos de mesmo feitio, os quais comprovadamente decorreram
de mero erro de preenchimento, na DCTF, da semana correta da ocorrência do
fato gerador da incidência do tributo. Há mesmo um padrão no equívoco, que se
origina do fato de o contribuinte ignorar que, para as regras de preenchimento da
DCTF, nesses casos em que o programa pede que se informe a “apuração
semanal” (de fato inexiste na lei tal modalidade), o período deveria ser informado
como sendo a semana de referência do dia da ocorrência do fato gerador (1a a
5a). Ao perpetrar esse equívoco, o contribuinte faz com que o sistema assuma
uma data de vencimento distinta da que realmente é a certa, levando-se em
conta o fato gerador informado em Darf. Esse erro é sempre de uma semana de
suposto atraso, e sempre ocorre em cima de períodos tidos como semanais, cujos
dias dos meses acabam por induzir ao erro na identificação na DCTF da semana a
que se vinculam. Assim, levando-se em conta as datas dos fatos geradores
informados nos DARF, os pagamentos foram feitos sempre dentro da data de
vencimento, consoante dados obtidos das Agendas Tributárias dos períodos, e
publicadas mensalmente mediante atos declaratórios (vide sítio da Receita
Federal do Brasil na internet).
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
6
Nesse contexto, verificado que não houve pagamento de tributo em atraso, sem
multa e juros, não se verifica a materialização da hipótese legal de que trata a Lei
no 9.430, de 1996. Assim, sou pela improcedência do lançamento remanescente
nessa parte, devendo ser cancelados os valores de multa e juros isolados, nos
seguintes montantes:

Quanto aos demais débitos remanescentes de multa a menor e juros isolados,
entendo que os documentos trazidos pelo interessado não elidem a acusação de
falta ou insuficiência de pagamento dos acréscimos legais nesses casos. É de se
manter a exigência na espécie.
Conclusão Assim, eis como ficam, após a revisão de ofício e este voto, os valores
mantidos e cancelados:

É como voto.
Devidamente cientificado (31/10/2017), o contribuinte apresentou petição de
solicitação de juntada, às efls 944, na mesma data.
Porém, observe-se a intimação fiscal constante às efls 1050:

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
7

Novamente cientificado, em 30/11/2017, conforme efls.1053, tal ato foi sucedido
pelo Despacho da autoridade de origem, que assim considerou:
(...)
Em 30.11.2017 as 10:29, prazo final para manifestação, o contribuinte realizou
solicitação de juntada através Programa gerador de solicitação de juntada (PGS)
com o uso de certificado digital. Foi solicitada a juntada de um arquivo intitulado
de recurso voluntário, porém sem qualquer argumentação e demais arquivos com
documentação de representatividade e documentos comprobatórios (fls. 941 a
1049).
Cabe esclarecer que o PGS possui duas abas, sendo uma relacionada aos
documentos previamente gravados em arquivos pelo contribuinte (petições,
defesas, esclarecimentos, documentos de representação e comprobatórios) e
outra relacionada à redação, sendo a utilização desta última opcional. Acredita-se
que o contribuinte se utilizou da aba redação, sem contudo redigir a sua defesa.
Na mesma data 30.11.2017 as 15:35, o contribuinte foi cientificado do ocorrido e
intimado a regularizar a situação, o que não se verifica até o momento deste
despacho (fls. 1050 a 1053).
(...)
Portanto, inexiste previsão para o processamento do “recurso” apresentado pelo
contribuinte, cujo documento apenas informa que se trata de recurso voluntário
sem qualquer alegação.
CONCLUSÃO Assim, ante a absoluta falta de matéria a ser submetida à instância
recursal, proponho negar o seguimento ao “recurso” da interessada por não
atender os requisitos mínimos para seu processamento.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
8
(...)
Assim, a autoridade de origem negou seguimento, via despacho, ao recurso
voluntário. Cientificada, no dia 08/01/2018, conforme informação fiscal às fl. 1056 e 1057.
Contudo, o contribuinte acessou a informação fiscal no dia 10/01/2018, às efls. 1058.
Já no dia 08/02/2018, por meio de petição, às efls 1059 e 1060, o recurso
voluntário, às efls. 1061/1071, onde repisa e retoma os argumentos já expostos em sede
impugnatória, apontando o erro e, em síntese: preliminarmente, sobre a tempestividade do
recurso voluntário e; no mérito, sobre a forçosa reforma do acórdão; que comprova o pagamento
dos valores mantidos pela decisão recorrida; que houve erro de preenchimento na declaração e
que deve ser cancelado o lançamento tributário.
Após, os autos foram encaminhados, mediante despacho, às efls.,1085/1086, para o
CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O contribuinte, ora Recorrente, foi intimado do acórdão que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade em 31/10/2017 (fls. 939):

Em 30/11/2017, às 10h 33 min, foi registrada solicitação de juntada de documentos
(fls. 942):
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
9

O documento denominado Recurso Voluntário estava em branco (fls. 944):

No mesmo dia foi emitida a intimação n. 5109/2017 para fins de informar o
contribuinte acerca do equívoco e intimando-o para que regularizasse no prazo para apresentação
do Recurso:
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
10

O contribuinte teve ciência do referido documento no dia 30/11/2017 às 15 h 35
min, conforme termo de ciência de fls. 1053:
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
11

Nesse cenário, em 22/12/2017, o contribuinte foi intimado acerca da negativa de
seguimento do Recurso Voluntário.
Apenas em 08/02/2018 (fls. 1060), o recorrente apresenta nova petição,
requerendo seu processamento como Recurso Voluntário.
Em meu entender, intempestiva a manifestação da Recorrente. Isto porque, nos
termos do art. 33 do Decreto n. 70.235/19721, o prazo para apresentação do Recurso é de 30 dias,
contados da ciência da decisão.
O contribuinte não apresentou qualquer petição e mesmo intimado a ratificar a
situação, apenas o fez 3 meses após o transcurso do prazo.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por reputá-lo
intempestivo.
É como voto.

Assinado Digitalmente

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.010737/2003-47
12
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1101
DF CARF MF
Original